Tribunal: TJBA
Processo: 8000164-51.2024.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000164-51.2024.8.05.0136

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOEL PEREIRA NEVES e outros

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, JOAO PEDRO DE ABREU COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO. FRAUDE RECONHECIDA. ACÓRDÃO QUE MAJOROU DANOS MORAIS E MANTEVE A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8000164-51.2024.8.05.0136
, em que figuram como partes Embargante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, e, Embargado
JOEL PEREIRA NEVES.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
, pelas razões a seguir delineadas.

Salvador,

Rosalvo Augusto Vieira da Silva.

Relator Substituto